Tribunal: TCU
Processo: 019.403/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2754/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, na forma do art. 143, V, 'e', do RI/TCU, combinado com o art. 183, parágrafo único, do RI/TCU, e de acordo com a proposta emitida pela unidade instrutiva, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta decisão, o prazo para cumprimento das determinações constantes do item 1.7. do Acórdão 6959/2022-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 019.403/2022-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército; Daise Elenise de Souza (XXX.121.152-XX); Joana Eliana Souza de Araujo (XXX.520.272-XX); Maria Helena Moura de Souza (XXX.407.242-XX); Maria Regina Moura de Souza (XXX.985.182-XX); Raimunda Costa Correa (XXX.585.822-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.